Tribunal: TJDFT
Processo: 0735581-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. CONTRATO DE PARCERIA AGROPECUÁRIA. RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. REBANHO BOVINO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE REPRODUÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
2. Quando a pretensão autoral objetiva a indenização pelas perdas e danos decorrentes do contrato de parceria agropecuária, por tempo indeterminado e com execução comprovada até meados de 2019, inviável a ocorrência de prescrição, em atenção ao art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, haja vista o ajuizamento da ação em outubro de 2020.
3. Não tendo o réu se desincumbido do seu ônus, na condição de parceiro contratado, de demonstrar o controle acerca da reprodução dos animais colocados à sua disposição, bem como dos vendidos e dos mortos durante toda a vigência do contrato, a fim de se apurar a real prenhez do rebanho, deve-se manter a sentença que adotou, para fins de cálculo da indenização por perdas e danos, as disposições contratuais anuídas pelas partes, bem como a prova documental juntada relativa ao parâmetro técnico de prenhez divulgado por empresa pública (EMBRAPA).
4. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
5. Recurso não provido.